Tribunal: CARF
Processo: 10980.933424/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.933424/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.363 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
BRASILSAT HARALD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
VENDA DE SUCATAS. INCIDÊNCIA. REGIME CUMULATIVO
A sucata decorrente da fabricação de produto industrial constitui subproduto
(mercadoria), a receita decorrente de sua venda integra o faturamento e assim
está sujeita ao pagamento das contribuições do PIS e COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-66.549,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do Acórdão recorrido. Na sua ementa, estão
sumariados os fundamentos da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.933424/2009-66
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.933424/2009-66

A Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ em 29 de setembro de 2020 e
apresentou Recurso Voluntário em 23 de outubro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente limita-se a repetir as alegações sobre a
legitimidade da exclusão das receitas decorrentes da venda de sucatas, oriundas de sobras de seu
processo industrial, da base de Cálculo das contribuições do PIS/COFINS. Também alega que a
atividade econômica de venda de sucata não consta de seu Contrato Social, logo, não poderia
prosperar a inclusão destas receitas na base de cálculo do PIS/COFINS.
Cita jurisprudência do CARF.
Por fim, formaliza o seguinte pedido:

“Pelo exposto, requer seja admitido o presente recurso, remetendo-se os autos ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para que conheça, julgue e dê provimento, a fim de
reconhecer a exclusão dos valores recebidos a título da venda de sucata do conceito de
faturamento, e consequentemente homologando a compensação requerida também quanto a estes
valores.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Superadas todas as demais questões, conforme relatadas acima, por já terem sido
objeto de julgamento, nos termos do Acórdão CARF no 3402-003.723, e não tendo sido objeto
do Recurso Voluntário, consideram-se não impugnadas, nos termos do artigo 17, do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, concentremo-nos apenas no que diz respeito às considerações
da Autoridade Julgadora de Primeira Instância sobre a inclusão de receitas decorrentes da venda
de sucatas na base de cálculo da COFINS.
A demanda inicial da Recorrente referia-se a compensação de débitos para com a
Fazenda Nacional, pelo reconhecimento de créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a
maior, realizados em razão da aplicação do § 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718, de 27 de novembro
de 1998, que ampliou a base de cálculo para a COFINS, alterando as disposições da Lei
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991.
A ampliação da incidência do conceito de faturamento, definido pela Lei
Complementar no 70/1991, como sendo “a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviço de qualquer natureza”, para passar a incidir sobre todas as receitas do contribuinte
decorrente de Lei Ordinária é a motivação para a alegação de ilegalidade da Lei no 9.178/1998,
neste aspecto.
Tendo em vista os pagamentos realizados pela Recorrente, e considerando o
acréscimo indevido de receitas outras que não aquelas abarcadas pelo conceito de faturamento da
Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, a Recorrente recalculou seus débitos de
COFINS, e apresentou o referido pedido de compensação.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.933424/2009-66

Ocorre que em cumprimento à decisão proferida no Acórdão no 3402-003.723
pela 4a Câmara/2a Turma Ordinária da Terceira Seção de Julgamento do CARF, o processo
retornou a Autoridade Preparadora, e esta diligenciou para apurar a liquidez e certeza do crédito
pretendido pela Recorrente, onde encontrou no cálculo apresentado a exclusão, além de receitas
financeiras, das receitas com venda de sucatas, o que considerou incompatível com a descrição
da base de cálculo da COFINS.
Vejamos, a LC no 70/1991, em seu artigo 2o, caput, assim define a base de cálculo
da COFINS:
“Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá sobre o
faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.”(grifo nosso)
A decisão de inconstitucionalidade decorreu do fato de que a Lei no 9.718/2002
ampliou o conceito de receita bruta como o resultado das operações comerciais da empresa, para
abarcar também qualquer outra receita, desvirtuando o conceito de receita bruta, usualmente
associado ao faturamento. Assim, as receitas financeiras não são consideradas como receita bruta
para uma empresa comercial ou industrial, no que diz respeito à aplicação do artigo 2o, da Lei
Complementar no 70/1991.
A questão então gira em torno da afirmação da Recorrente que a venda de sucata
decorrente de seu processo produtivo não pode ser considerada como parte do faturamento,
receita bruta, na medida que não consta de seu contrato social, ou mesmo dos seus objetivos
comerciais comercializar sucata, sendo a referida operação recorrente e incidental das sobras de
seu processo produtivo e do seu aproveitamento econômico para reciclagem.
No entanto, o conceito de mercadoria não está sujeito à sua adequação ao contrato
social, ou aos objetivos comerciais da pessoa jurídica que a comercializa, mas sim do fato de que
se trata de um bem objeto de comércio regular.
Assim, encontramos melhor explicado nos ensinamentos do ilustre Sacha Calmon
Navarro Coêlho, em seu livro “Curso de Direito Tributário Brasileiro (pp. 354-355)”, que
tomamos a liberdade de reproduzir abaixo:
“Questão da maior importância, outrossim, radica na conceituação do termo mercadoria, tendo
em vista que é esta, por força do comando constitucional, o objeto da operação de circulação.
Pontifica Paulo de Barros Carvalho sobre a expressão:
“A natureza mercantil do produto não está, absolutamente, entre os requisitos que lhe são
intrínsecos, mas na destinação que se lhe dê. É mercadoria a caneta exposta à venda entre outras
adquiridas para esse fim. Não o será aquela que mantenho em meu bolso e se destina a meu uso
pessoal. Não se operou a menor modificação na índole do objeto referido. Apenas sua destinação
veio a conferir-lhe atributos de mercadorias.”
Tradicionalmente se afirma, de maneira sintética, que mercadoria é a coisa móvel destinada à
mercancia. Mas o que tal afirmação representa? Significa que, para que determinado bem seja
tido por mercadoria e, assim, seja alvo do imposto, imperioso se faz que ele possua finalidade
comercial. Não se indigne o leitor, pois, embora estejamos, a princípio, diante de mais um
conceito aberto, podemos preenche-lo a partir do art. 4o, caput, da Lei Complementar no 87/1996,
a Lei Kandir, que versa sobre a definição de contribuinte do ICMS. Transcreve-se o dispositivo:
“Art. 4o Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade
ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.”
Destarte, a Lei Complementar no 87/1996, que estabelece as normas gerais em matéria de ICMS,
ainda que não explicitamente, estabeleceu os requisitos para que se verifique a existência ou
ausência de intuito comercial em determinada operação: 1) ou ela é mero exemplar de operações
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.933424/2009-66

que se dão com frequência; 2) ou ela, embora singular no tempo, envolve considerável
montante de produtos. Eis então que, enquadrando-se certo negócio em uma ou até mesmo em
ambas as hipóteses legais, poder-se-á dizer, com segurança, que se reveste de finalidade
comercial e, logo, que seu objeto é mercadoria e que, nesses termos, cabível a cobrança do
imposto pelo Estado.”(grifo nosso)
A Recorrente esclarece em seus recursos, que adquire chapas metálicas para
manufatura dos produtos de sua linha comercial, e que serão posteriormente vendidos, restando
partes destas peças metálicas não utilizadas no seu processo industrial e que são comercializadas
como sucatas.
Sendo esta sucata resultado do próprio processo industrial, e comercializada de
forma frequente pela Recorrente, a mesma reveste-se da condição de mercadoria, independente
do contrato social do vendedor, e assim a receita decorrente de sua venda deve de fato ser
considerada como parte da receita bruta e parte da base de cálculo da COFINS.
Sem razão à Recorrente.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 274
DF CARF MF
Original